Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712168-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MAURICIO CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leda Ianniceli Crema Rodrigues em face da r. decisão (ID 63231257 – processo de referência) que, nos autos da Ação que move em desfavor de Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e Banco Bradesco S/A, declinou da competência para processar o feito em favor da 1a Vara Cível de Jaraguá/GO, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação “de procedimento comum” com pedido de tutela de urgência em que a parte autora pugna pelo resguardo da meação sob o produto final da arrematação do imóvel dado em garantia, equivalente à metade do valor da avaliação, ou, alternativamente, à metade do valor da arrematação. A parte autora aduz, em síntese, que: i) o imóvel registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá – GO, sob o número 6697, dado em garantia nos autos da execução 9701753461, que tramita perante a Comarca de Jaraguá/GO, foi arrematado em alienação judicial em 2018; ii) embora tenha anuído com a hipoteca gravada sobre o bem, não foi incluída no polo passivo da execução e teve sua meação expropriada sem que pudesse defender seu patrimônio; iii) a garantia prestada não foi em prol do grupo familiar, mas sim em prol de um terceiro; iv) nos autos da execução, embora o valor obtido com a alienação do imóvel esteja sendo mensalmente depositado em juízo, não há a reserva do valor correspondente à meação da autora, que é o que se pretende resguardar por via da presente demanda. É o relatório. Decido. A parte autora invoca o art. 48 do CPC para justificar a competência deste Juízo. Confira-se: “O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” No caso em apreço, a parte autora ajuizou a ação contra o Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e o Banco Bradesco S/A. Ocorre que o espólio não é legitimado para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que não recebeu valores na execução, ao contrário, teve o bem penhorado, alienado e arrematado em seu desfavor. Outrossim, a autora não apresenta qualquer pedido ou causa de pedir em desfavor do espólio, o que afasta a competência prevista no art. 48 do CPC. O art. 674, § 2o, I, do CPC, por sua vez, dispõe que “considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843”. O art. 843, do CPC, por sua vez, estabelece que “tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Ao analisar detidamente os pedidos, observo que o pedido esboçado na petição inicial não questiona a penhora de bem indivisível, o que afasta a exceção do art. 843 do CPC. Digo isso porque a parte autora não questiona os atos expropriatórios promovidos na execução, mas apenas pretende ver resguardada a sua meação. Com efeito, o pedido limita-se a ver resguardado o produto da arrematação. Portanto, o direito que a parte alega ter tido por violado não é indivisível, mas divisível (valor pecuniário relativo à sua meação), o que permite a oposição de embargos de terceiro para que a autora defenda a sua meação, nos termos do art. 674, §2o, I, do CPC. Acrescento que não há, de igual modo, pretensão de invalidação da arrematação, o que seria feito por ação autônoma, já que ultrapassado o prazo de embargos à arrematação. Nesse sentido, qualquer impugnação ao destino dado ao produto da arrematação, seja por embargos de terceiro ou por outra ação, deve ser veiculada no juízo que determinou o leilão, nesse caso, o juízo da execução. Portanto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor da 1a Vara Cível da Comarca de Jaraguá/GO. Providencie, com urgência, a redistribuição, independentemente de preclusão.” A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e afirma que o caso em análise trata de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, ainda que o d. Juízo a quo tenha considerado ser ilegítimo o Espólio para figurar no polo passivo da ação. Defende a incidência do enunciado da Súmula no 33 do c. STJ. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Registro que o pedido de gratuidade de justiça, de modo a justificar o não recolhimento do preparo, deve ser devidamente instruído. Entretanto, devido à relevância da questão deduzida neste agravo, postergo a apreciação do requerimento de gratuidade para momento posterior ao da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da r. decisão, o d. Juízo de origem, ao declinar da competência, considerou o primeiro agravado (Espólio) parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, o que excluiria a competência prevista no art. 48 do CPC/15. A partir dessa premissa, discorreu sobre a possibilidade de o pleito de reserva da meação ser deduzido em sede de embargos de terceiro, situação que atrairia a competência absoluta do juízo para o qual declinou da competência. Considero, contudo, que o declínio da competência de ofício não se mostrada adequado. A Agravante, ao optar pelo ajuizamento de “ação de procedimento comum” para deduzir a pretensão de reserva de meação, deixa claro, via de consequência, que não está se valendo do instrumento processual dos Embargos de Terceiro, com rito próprio previsto nos arts. 674 e seguintes do CPC/15, não se sujeitando, portanto, à regra de competência específica desse meio processual. O fato de uma espécie de ação estar sujeita à competência absoluta não torna toda e qualquer ação conexa àquela sujeita às mesmas regras de distribuição. A competência deve ser analisada de acordo com a natureza da ação proposta. Assim, caso o d. Juízo condutor do feito entenda que o meio processual escolhido pela Autora não é o pertinente para a efetivação do direito que ela alega possuir, pode determinar a emenda da inicial, se possível, ou até extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Ainda que afastada a legitimidade do Espólio, ponto que não é objeto deste recurso, frise-se, a competência para o processamento e julgamento da ação manejada pela Autora não pode ser declinada de ofício, pois, como salientado, não se trata da regra de competência absoluta própria e específica dos Embargos de Terceiro, instrumento processual não eleito pela Requerente. Logo, incide na espécie o enunciado da Súmula no 33 do c. STJ, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NÃO PAGO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. 1. As regras de competência para o processamento de execução de títulos extrajudiciais são de natureza territorial, portanto, relativas e, em regra, a incompetência não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, consoante orienta a Súmula no 33/STJ. 2. Ainda que a demanda tenha sido proposta em foro diverso daquele preferencialmente previsto em lei, por se tratar de competência relativa, não deve ser declinada de oficio, cabendo ao Réu alegá-la, sob o risco de prorrogação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC/15. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1247360, 07037059520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito, portanto, afigura-se presente. Da mesma forma, o periculum in mora deve ser reconhecido, pois, se não concedida a suspensão dos efeitos da r. decisão, os autos serão encaminhados à Comarca de Jaraguá/GO. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, obstando a remessa dos autos à Comarca de Jaraguá/GO. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravante, para, em 5 (cinco) dias, juntar documentação idônea que demonstre preencher os requisitos para a concessão da justiça gratuita, sob pena de deserção. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator